Tribunal: TJDFT
Processo: 0160692-86.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0160692-86.2009.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIETA DA SILVA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL. PROVA PERICIAL ESSENCIAL. DESISTÊNCIA DA PERÍCIA PELA PARTE INTERESSADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação pela autora de matérias e formulação de pedido nas razões recursais, não ventilados na inicial configura inovação recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso nessa parte. 2. A desistência, pela própria parte interessada, de prova pericial essencial à elucidação da controvérsia, que, inclusive, deu causa à cassação da sentença anteriormente proferida, não invalida nem obsta o reconhecimento pelo julgador das demais provas regularmente produzidas e juntadas aos autos. 3. Caberia à parte autora comprovar o nexo de causalidade entre as doenças que ensejaram a sua incapacidade laboral e o exercício das suas funções profissionais (art. 373, I, do CPC), o que não se verificou. 4. Não comprovada a relação de causa e efeito entre as doenças que acometem o servidor e o exercício da sua atividade profissional, não prospera o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais, nem de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Apelação conhecida em parte e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990, asseverando que “nos autos, há uma série de documentos que demonstram que a patologia surgiu após seu ingresso no cargo e os indicativos médicos é de que há relação com a prestação de serviços.” (id 35887575, pág.5). Afirma, assim, atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais, à luz da denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes, e do princípio in dubio pro misero. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 21, inciso I, e 212, ambos da Lei 8.112/1990. Com efeito, a pretensão da recorrente é ver reconhecidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais. Quanto à matéria, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Não comprovada a relação de causa e efeito entre as doenças que acometem o servidor e o exercício da sua atividade profissional, não prospera o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais, nem de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A012